Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-45.2019.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000731-45.2019.8.11.0029
Recorrente: Vandelicio Pereira da Silva
Recorrido: Elisane de Melo Bernardes Costa
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Vandelicio Pereira da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98971989):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIDA A REVELIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO – CARTA CITATÓRIA REMETIDA DIRETAMENTE A PROCURADOR DA RÉ EM OUTROS AUTOS - NULIDADE DA CITAÇÃO COM AFASTAMENTO DA REVELIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM COM RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser rejeitada a arguição de intempestividade dos aclaratórios e, consequentemente, do apelo subsequente, se tais embargos foram opostos dentro dos cinco dias subsequentes à publicação da sentença e a possível ciência inequívoca do teor da sentença, pelas procuradoras da ré, através da aba ‘Acesso de terceiros’ do PJe, se deu posteriormente referida publicação.
Reconhece-se a nulidade da citação realizada através de procurador da ré com poderes restritos a outro feito e que jamais compareceu aos autos.
Além disso, a citação válida também não pode ser presumida por uma consulta aos autos, na aba de “acesso de terceiros”, ainda que o consulente tenha sido procurador da parte ré em outros autos, sobretudo quando tal consulente não patrocina efetivamente a nova causa.
Reconhecida a nulidade da citação, e consequentemente, da revelia que embasa o veredicto de procedência, devem os autos retornar à origem, reabrindo-se para a ré apelante o prazo legal para a oferta de defesa, contado da publicação do acórdão”. (N.U 1000731-45.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 107587987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Elisane de Melo Bernardes Costa, em face da sentença proferida na da Ação Declaratória de Resilição de Contrato c/c Reintegração de Posse n. 1000731- 45.2019.8.11.0029 ajuizada por Vandelício Pereira da Silva, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes;
b) reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial;
e c) condenar a requerida ao pagamento da penalidade prevista na cláusula décima do contrato firmado entre as partes. d) condenar a requerida ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
A Câmara julgadora deu provimento ao presente apelo para reconhecer a nulidade da citação, devolvendo os autos à origem, com a devolução do prazo de resposta à ré apelante, a contar da publicação deste acórdão. (id 98971989 - Pág. 15)
A parte recorrente alega violação ao artigo 346 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador “considerou a data de início da contagem do prazo para interposição do recurso de Embargos de Declaração não da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, mas sim da data da primeira consulta de tais mandatárias na aba ‘acesso de terceiros’ no sistema, que se deu em 08/02/2021”.
Suscita afronta ao artigo 1.023 do CPC, pois “se a publicação da sentença se deu na data de 01/02/2021 e o protocolo do recurso de Embargos de Declaração se deu na data de 10/02/2021, logicamente, está totalmente fora do prazo legal”.
Argui contrariedade ao artigo 1.026 do CPC, sob a assertiva de que a câmara julgadora “não aplicou a suspensão e interrupção do prazo prevista nesse artigo, permitindo a recontagem do prazo desde o seu início após a prolação da sentença terminativa”.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 1.003 do CPC, porquanto “quando da publicação da sentença, que se deu na data de 01/02/2021, teria a parte Recorrida até a data de 22/02/2021 para a interposição do Recurso de Apelação. O que não aconteceu nos autos”.
Recurso tempestivo (id 110389456).
Contrarrazões no id 120493955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da assistência judiciaria gratuita
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, o recorrente comprovou, por meio dos documentos juntado pela petição id 115658954, que é perceber a quantia de R$ 829,00 (oitocentos e vinte e nove reais), o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício pleiteado.
Diante disso, é o caso de deferimento do pleito da assistência judiciária gratuita.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 346 e 1.003 do CPC, a parte recorrente alega que o órgão julgador, indevidamente, “considerou a data de início da contagem do prazo para interposição do recurso de Embargos de Declaração não da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, mas sim da data da primeira consulta de tais mandatárias na aba ‘acesso de terceiros’ no sistema, que se deu em 08/02/2021”.
Suscita, ainda, que ““quando da publicação da sentença, que se deu na data de 01/02/2021, teria a parte Recorrida até a data de 22/02/2021 para a interposição do Recurso de Apelação. O que não aconteceu nos autos”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto:
a) defiro o pleito de assistência judiciaria gratuita; e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça